Tribunal: TJMT
Processo: 1012577-74.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012577-74.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDNA CRISTINA DA SILVA - CPF: 036.134.511-90 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOSE FELIPE HORTA JUNIOR - CPF: 169.054.328-06 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), AMANDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 045.472.431-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INFECÇÃO PUERPERAL – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RESTO DE PLACENTA – DEMORA NA PROCURA PELO ATENDIMENTO MÉDICO – AGRAVAMENTO ASSOCIADO À MÁ CONDUTA MÉDICA NÃO COMPROVADO - IMPERÍCIA NÃO DEMONSTRADA – ADOÇÃO DOS PROTOCOLOS PERTINENTES À ESPÉCIE – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MÉDICO – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil do Estado com relação à omissão também no regime da responsabilidade objetiva, sendo necessário aferir se o poder público tinha o dever legal de agir para evitar o dano e se era possível este agir. Se a resposta for negativa a qualquer dessas duas proposições, a responsabilidade não se evidenciará por ausência de nexo de causalidade.

2 – Não havendo nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar a falha na prestação de serviços por parte do hospital público e do médico, quanto aos protocolos pertinentes à espécie, não há como ser reconhecida a responsabilidade do Estado e do médico que realizou o procedimento cirúrgico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Edna Cristina da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
, o
Município de Rondonópolis,
a
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
e o médico
José Felipe Horta Júnior,
que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inconformada, a apelante requer a reforma do ato sentencial, no sentido de reconhecer a procedência dos seus pedidos, alegando que o aludido
decisum
se embasou unicamente no laudo pericial, o qual defende ter sido contraditório, inconclusivo e desvinculado da realidade dos fatos (id.
120137211
).

Afirma, ainda, a suspeição/impedimento de uma testemunha, que teria participado do seu procedimento de parto e, posterior, da curetagem, decorrente do agravamento do seu quadro clínico, após alta médica, fato este motivador da propositura da presente demanda.

Ademais, reforça os seus argumentos contidos na exordial.

Contrarrazões juntadas pelo Município de Rondonópolis (id.
120137223
), pela Santa Casa (id.
120137225
) e pelo Estado de Mato Grosso (id.
120137226
)
, todos pugnando pela manutenção da sentença
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirmou a inexistência de interesse nos autos a justificar a sua intervenção (id.
131221671)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de novembro de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
recurso de apelação cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Edna Cristina da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
, o
Município de Rondonópolis,
a
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
e o médico
José Felipe Horta Júnior,
que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização formulado por EDNA CRISTINA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).

Expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais, observando a informada pela FORENSE LAB (id. 34827448).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
(...)” (sic)

Irresignada,
Edna Cristina da Silva

apela para requerer a requer a reforma do ato sentencial, no sentido de reconhecer a procedência dos seus pedidos, alegando que o aludido
decisum
se embasou unicamente no laudo pericial, o qual defende ter sido contraditório, inconclusivo e desvinculado da realidade dos fatos (id.
120137211
).

Afirma, também, a suspeição/impedimento de uma testemunha, que teria participado do seu procedimento de parto e posterior curetagem, decorrente do agravamento do seu quadro clínico, após alta médica.

Reforça, outrossim, os argumentos contidos na exordial e, ao final, requer o provimento do presente recurso, para, reformando a r. sentença, julgar procedentes os pedidos constantes na inicial e condenar os Apelados ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem.

A regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do artigo 37 da CF, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
in verbis:

Art. 37

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, bastando a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso. Ademais, justamente por nosso ordenamento abarcar a teoria do risco mitigado, e não do integral, ressalvadas exceções legais, é que se admitem causas excludentes de responsabilidade como, em regra, a força maior, o caso fortuito e o fato exclusivo da vítima.

No que se refere a atos omissivos do poder público, consigno que até pouco tempo atrás vinha entendendo que o regime de responsabilidade era subjetivo, com base na teoria da falta do serviço e em precedentes do STF e do STJ. Ocorre que, em 30-3-2016, o STF, no julgamento do RE nº 841.526/RS, Tema nº 592, estabeleceu que a responsabilidade civil do Estado é sempre objetiva, havendo o Relator Min. Luiz Fux destacado duas premissas para a responsabilização estatal:
1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-7-2016 PUBLIC 1-8-2016) [Destaquei]

Desta forma, porque assentado o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, prossigo doravante a fundamentar a responsabilidade civil do Estado com relação à omissão também no regime da responsabilidade objetiva, sendo necessário aferir se o poder público tinha o dever legal de agir para evitar o dano e se era possível este agir. Se a resposta for negativa a qualquer dessas duas proposições, a responsabilidade não se evidenciará por ausência de nexo de causalidade.

No caso dos autos, tem-se que a autora
ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o ESTADO DE MATO GROSSO, a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e o médico JOSÉ FELIPE HORTA JÚNIOR, alegando, em síntese, que foi atendida, pelo “SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS”, quando submetida a parto normal, em 08.07.2017, na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, dirigida pelo médico obstetra JOSÉ FELIPE HORTA JÚNIOR, que lhe deu alta hospitalar no dia seguinte, sendo que, após a referida alta, o seu quadro clínico teria se agravado, propiciando-lhe dores no corpo e muita febre, de modo que, ao retornar ao nosocômio, em 20.07.2017, fora diagnosticada como uma infecção puerperal, proveniente de restos placentários, que teriam sido esquecidos no interior do corpo da paciente, durante o parto, culminando na necessidade emergencial de um procedimento de curetagem.

Na inicial, alega-se que
“houve clara negligência médica, uma vez que a paciente quase veio a óbito, pelo descaso dos agentes públicos de saúde, que não tomaram os cuidados necessários e devidos no momento do parto e do pós-parto, restando demonstrado a imensa negligência médica”
.

Essas as razões que motivaram a propositura desta demanda, na qual pleiteada a indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em que pesem os argumentos apresentados, no caso vertente, inexiste no acervo probatório coligido ao processo qualquer indicativo de nexo causal entre a infecção puerperal experimentada pela apelante e os procedimentos médicos a ela empregados tempos antes.

Isso porque, na perícia judicial, afirma-se que
“a paciente não apresentava restos placentários, pois em cópia do prontuário presente no processo está descrito que a placenta foi eliminada por completo. Restos placentários são coágulos sanguíneos. Restos sanguíneos presentes no útero não corresponde a placenta”
(quesitos 1 e 2 da Santa Casa - laudo id. 34827487).

Segundo a médica perita Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 10.704),
“a hematometra (presença de sangue acumulado no útero) não tem relação com o suposto erro procedimental médico no parto. A presença de sangue retido no útero pode ter diversas causas e pode ocorrer devido o próprio organismo da paciente não ter expulsado o sangue (lóquia) completamente”
(quesitos 3 e 4 da Santa Casa - laudo id. 34827487).

Depois de responder aos quesitos formulados, a perita concluiu que
“não houve erro médico, uma vez que as técnicas empregadas no parto foram realizadas de forma adequada e a infecção puerperal é uma possível complicação após o parto. Ademais, a paciente foi tratada corretamente não apresentando sequelas de tal complicação”
(laudo id. 34827487)

Essas circunstâncias conduzem ao entendimento, portanto, de que os protocolos pertinentes ao caso foram adotados da forma devida.

Oportuno anotar que, o parto em foco se deu em 8/7/2017, vindo a apelante a receber alta no dia posterior, e, somente onze dias após o parto normal, a mesma procurou novamente pelo atendimento médico, apresentando as queixas de agravamento.

Considerando o lapso temporal decorrido desde o parto, bem como os apontamentos constantes do laudo pericial, no sentido de que não fora identificada a presença de resto de placenta, forçoso se torna reconhecer que,
in casu
, inexiste nexo causal, tal como anotado na sentença.

Com efeito, de rigor a manutenção do ato sentencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022